Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de que a decisão colegiada ora revista padece de omissão e contradição, notadamente no que refere à prioridade de agendamento dos procedimentos classificados como “risco amarelo”, conforme os critérios do SISREG.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: impositiva a observância da lista da central reguladora, sem prejuízo de arguição e comprovação de eventual mudança no quadro de saúde, na fase de cumprimento de sentença
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. No mais, os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe (3a Turma Recursal, acórdão 1614182, Relator: Asiel Henrique de Sousa, DJE: 20/9/2022).
V. Improvidos os embargos declaratórios.